Tribunal: STJ
Processo: 1015661-90.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986945 - SP(2025/0254966-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: DIRCE APARECIDA CORTINHAS PIMENTEL
ADVOGADO
: JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
EMBARGADO
: CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
ADVOGADOS
: ELAYNE PEREIRA FREIRE - SP208216
MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038
SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
RAIANE LOPES DO NASCIMENTO - SP491577
MAYRA DOMINGUES ROQUE - SP466092
THAIS LOPES MENDONÇA CRUZ - SP495258
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d8e745ad-2607-4df5-853b-416b674a0527

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986945 - SP (2025/0254966-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: DIRCE APARECIDA CORTINHAS PIMENTEL
ADVOGADO
: JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
EMBARGADO
: CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
ADVOGADOS
: ELAYNE PEREIRA FREIRE - SP208216
MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038
SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
RAIANE LOPES DO NASCIMENTO - SP491577
MAYRA DOMINGUES ROQUE - SP466092
THAIS LOPES MENDONÇA CRUZ - SP495258
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIRCE APARECIDA CORTINHAS
PIMENTEL contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido. (fl. 551)

Documento eletrônico VDA53767479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:37:32
Código de Controle do Documento: f56e4310-d117-492e-ab2f-084514141fcd

Nas razões recursais, a parte embargante opôs embargos de declaração com fins de
prequestionamento, asseverando, para tanto, isto: (I) omissão quanto a dispositivos constitucionais
e infraconstitucionais invocados e cuja análise é obrigatória para fins de viabilizar o amplo acesso
às instâncias excepcionais; (II) omissão quanto às teses fático-jurídicas essenciais do recurso; e
(III) omissão sobre os precedentes vinculantes e a jurisprudência dominante.
A parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
No caso concreto, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo
interno interposto pela parte ora embargante, asseverou que, no caso, há a incidência do óbice da
visto que a recorrente deixar de indicar, com precisão, qual dispositivo legal foi
Súmula 284/STF,
contrariado pelo acórdão recorrido ou objeto de interpretação divergente pelos Tribunais.
Com efeito, divisam-se os seguintes fundamentos extraídos do acórdão embargado,
:
litteris
O recurso não prospera.
Conforme constou na decisão agravada, incide, no caso, o óbice da
uma vez que a parte recorrente, em suas razões de recurso
Súmula 284/STF,
especial, deixou de indicar, com precisão, qual dispositivo legal foi contrariado
pelo acórdão recorrido ou objeto de interpretação divergente pelos Tribunais,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Como sabido, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-
jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo
nobre apresentem argumentos hábeis a demonstrar que o acórdão recorrido
interpretou algum dispositivo de lei federal de forma diversa da exegese
realizada por outro Tribunal, sob substrato fático semelhante.
Assim, ainda que o apelo nobre seja interposto pela mencionada alínea "c",
o recorrente deve indicar qual dispositivo de lei federal foi, no seu entender,
indevidamente interpretado e, para tanto, deve fazer o cotejo analítico,
mostrando a similitude fática dos acórdãos em comparação e demonstrando
que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de forma antagônica.
No caso, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso
pretoriano enseja o reconhecimento da deficiência na fundamentação do
recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, da
que
Súmula 284/STF,
assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Não obstante o tenha trazido, como objetivo a ser buscado pelos CPC/2015
magistrados, a primazia do julgamento de mérito, não se deve perder de vista
que cabe ao recorrente cumprir os requisitos instrumentais para a interposição
do recurso especial, sob pena de não conhecimento. Nesse sentido: (...)

Documento eletrônico VDA53767479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:37:32
Código de Controle do Documento: f56e4310-d117-492e-ab2f-084514141fcd

Vale ressaltar que o
do
exige que conste, na petição de embargos
art. 1.023
CPC/2015
declaratórios, a
", sem a qual se torna
"indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
inviável o acolhimento da pretensão recursal.
Os presentes embargos declaratórios não se fundamentam na eventual existência dos
vícios mencionados, de modo a deixar nítido o propósito da parte embargante em rediscutir temas
que foram devidamente apreciados, o que é defeso por meio da via processual escolhida,
desautorizando, desse modo, o acolhimento da pretensão deduzida nos aclaratórios. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE
ART. 1.022
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada
de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e
a função dos embargos declaratórios prevista no
do CPC.
art. 1022
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 874.797/SP,
LUIS FELIPE
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
SALOMÃO
04/08/2016,
09/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe 02/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Primeira Seção, Relator o Ministro
EREsp 545.285/RS,
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

Documento eletrônico VDA53767479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:37:32
Código de Controle do Documento: f56e4310-d117-492e-ab2f-084514141fcd

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração se
o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à matéria
submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.035.101/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro JOÃO
, DJe de 28.10.2008)
OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem sobre
ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes,
de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem
sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II E
535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA CAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3.
SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
EVIDENCIADA
PELA
APLICAÇÃO
DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável
na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados
e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de
cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
12/09/2017,
15/09/2017)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
Documento eletrônico VDA53767479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:37:32
Código de Controle do Documento: f56e4310-d117-492e-ab2f-084514141fcd

PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais. Não
é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a rejeição
da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de culto
aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por que
incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
HIPÓTESE EM QUE A
SÚMULA 7/STJ.
FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM HONORÁRIOS DE
ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR
DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, AS
CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20
DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC/2.
art. 1.022,
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
Documento eletrônico VDA53767479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:37:32
Código de Controle do Documento: f56e4310-d117-492e-ab2f-084514141fcd

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Por sua vez, é inviável o pretendido exame dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, 37,
,
caput
93, IX, e 170, todos da CF/88, na medida em que se trata de matéria constitucional, cuja
competência para análise é do Supremo Tribunal Federal, consoante preconiza o
da Carta
art. 102
Magna. Nessa linha de intelecção, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da Constituição
Federal, uma vez que se trata de matéria cuja competência para exame é do
col. Supremo Tribunal Federal, consoante preconiza o
da Carta Magna.
art. 102
(...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 1704019/SP,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
30/11/2020,
18/12/2020)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O recurso especial não é a sede própria para a discussão de matéria de
índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 621.011/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
06/04/2017,
18/04/2017)

Acrescente-se, ainda, que a iterativa jurisprudência desta eg. Corte se firmou no sentido
de que não é admitida a análise de matéria constitucional nem mesmo para fins de
prequestionamento. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO DA
JUSTIÇA LABORAL. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA
MATEMÁTICA. TESE SEDIMENTADA EM RECURSO REPETITIVO.
MODULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
4. O recurso especial não é via própria para o exame de suposta ofensa a
matéria constitucional, nem mesmo para fins de prequestionamento.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
REsp n. 1.687.038/PR,
JOÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de 28/8
OTÁVIO DE NORONHA
26/8/2024,
/2024)

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
Documento eletrônico VDA53767479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:37:32
Código de Controle do Documento: f56e4310-d117-492e-ab2f-084514141fcd

RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1°, III, IV E 1.022, I E II, DO CPC/2015.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional em sede de recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.888.448/RJ,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
FERREIRA
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:37:32
Código de Controle do Documento: f56e4310-d117-492e-ab2f-084514141fcd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.986.945 / SP
Número Registro: 2025/0254966-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001748020238260100 10156619020238260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRCE APARECIDA CORTINHAS PIMENTEL
ADVOGADO
: JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
AGRAVADO
: CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
ADVOGADOS : ELAYNE PEREIRA FREIRE - SP208216
MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038
SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
RAIANE LOPES DO NASCIMENTO - SP491577
MAYRA DOMINGUES ROQUE - SP466092
THAIS LOPES MENDONÇA CRUZ - SP495258
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIRCE APARECIDA CORTINHAS PIMENTEL
ADVOGADO
: JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
Documento eletrônico VDA54011390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:31
Código de Controle do Documento: 10108af5-465f-4820-a95c-544d52e1a771

EMBARGADO : CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
ADVOGADOS
: ELAYNE PEREIRA FREIRE - SP208216
MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038
SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
RAIANE LOPES DO NASCIMENTO - SP491577
MAYRA DOMINGUES ROQUE - SP466092
THAIS LOPES MENDONÇA CRUZ - SP495258
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:31
Código de Controle do Documento: 10108af5-465f-4820-a95c-544d52e1a771